Tribunal: STF
Processo: HC 220599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo Ribeiro Rodrigues em favor de Wilton Santos Guimarães de Camargo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 723.268/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TENTATIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é o meio juridicamente apropriado para desconstituir as conclusões das instâncias antecedentes que, após verticalizado exame das teses acusatórias de defensivas, concluiu pela procedências das primeiras. Desse modo, eventual acolhida do pleito absolutório demandaria nova incursão no conjunto probatório, o que é vedado nesta via, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior de Justiça. 2. Neste caso, o agravante foi reconhecido, em juízo, pela vítima, como sendo um dos autores da tentativa de latrocínio. Além disso, outros elementos probatórios carreados aos autos corroboram a tese acusatória. 3. Por outro lado, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou em julgamento para além dos limites do pedido, uma vez que a peça inaugural deixou claro que a participação dos denunciados se deu em concurso e com identidade de propósitos e que ambos participaram da tentativa de latrocínio. 4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, II, c/c 14, II, do Código Penal à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que os policiais, após ouvirem de fontes desconhecidas que a tentativa de latrocínio teria sido perpetrada por Foguinho (o paciente Wilton) e Cabelo (Raphael Ferreira da Silva), teriam exibido fotografias apenas desses dois suspeitos para a vítima, que reconheceu Cabelo como a pessoa que a abordou e disparou contra si. (p. 3 - eDOC 7)



    O paciente declara que não tinha qualquer passagem por delegacia de polícia, à época dos fatos, de modo que seria estranho ser conhecido dos agentes da lei. (eDOC 1, p. 5 – eDOC 16, p. 3)



    Argumenta que haveria outro suspeito do crime, cuja digital foi encontrada no automóvel, porém não foi investigado nem submetido a reconhecimento pela vítima. (p. 6)



    Sustenta que não haveria congruência entre a denúncia, que imputava ao paciente a condição de partícipe na tentativa e a condenação, que lhe atribuiu a conduta de realizar o tipo penal. (p. 7 – eDOC 19)



    Pondera, ao fim, que a pena teria sido fixada de forma desproporcional. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crime de latrocínio. 1. O reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova e apto para a fixação da autoria delituosa, desde que associado a outros elementos probatórios, o que ocorreu na espécie. 2. Não há prova plena que, na presente via, elida a base probatória da condenação. 3. A condenação do paciente pelo Tribunal local ocorreu conforme os fatos narrados na denúncia. 4. Há se ver que a condenação transitou em julgado, pelo que não há como, na angusta via do habeas corpus, se proceder a modificação da dosimetria, mormente quando da leitura do acórdão condenatório, nada de ilegal se verifica, de plano, na aplicação da pena. 5. Pela denegação da ordem.” (eDOC 28)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça assim motivou a denegação da ordem:



    “Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou em julgamento para além dos limites do pedido, uma vez que a peça inaugural deixou claro que a participação dos denunciados se deu em concurso e com identidade de propósitos(e-STJ, fl. 14) e que ambos participaram da tentativa de latrocínio. Conforme mencionado no trecho acima, o agravante foi reconhecido em juízo pela vítima, que apontou as características físicas do agravante e não apresentou qualquer dúvida quanto ao reconhecimento.



    Assim, não há que se falar em condenação por fatos não contidos na denúncia, uma vez que não houve qualquer alteração drástica na narrativa factual. Razão pela qual não se constata qualquer constrangimento a ser sanado pela via mandamental”. (eDOC 2, p. 9)



    Já a decisão condenatória, exarada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim se expressou (eDOC 6):



    “Segundo a denúncia, no dia 18 de julho de 2018, por volta das 20h00, na Rua São João das Duas Barras, próximo da esquina desta via com a Rua Maruins, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca, Raphael Ferreira da Silva (vulgo “Cabelo”) abordou João Ismael da Silva e, empunhando arma de fogo como forma de exercer grave ameaça, anunciou tratar-se de assalto e tentou arrancar a carteira deste. Ocorre que Raphael desequilibrou-se e caiu, momento em que a vítima investiu contra ele, defendendo-se legitimamente. Ante essa reação do ofendido, Raphael, agindo com intenção de matar, efetuou vários disparos com a arma de fogo que empunhava, vindo a atingi-lo. Nesse instante, Wilton Santos Guimarães de Camargo (vulgo Foguinho”) que agia em concurso e com identidade de propósitos com Raphael, apoderou-se do automóvel da vítima, Honda City, placas ERZ-8907 e deixou o local, levando consigo este bem, que subtraiu para si e para o referido comparsa. A vítima foi socorrida e só não veio a falecer em razão de imediatos cuidados médicos”. (eDOC 2)



    “Em juízo, a vítima visualizou os réus ao lado de outro indivíduo e identificou o apelado Wilton como o agente da tentativa de latrocínio (gravação audiovisual).



    De fato, como enfatizado na r. sentença absolutória, houve divergência da vítima quanto ao agente reconhecido em juízo e o que identificou na fase extrajudicial por fotografia, ou seja, Raphael.



    Ocorre que, apesar dessa divergência, da análise pormenorizada de todo o contexto probatório chega-se à plena convicção de que Wilton Santos Guimarães de Camargo era ao menos um dos coautores do latrocínio tentado, exatamente aquele que ameaçou diretamente a vítima, exigiu-lhes seus bens e realizou os disparos de arma de fogo, atingindo-a e subtraindo seu veículo.



    O reconhecimento fotográfico não se coaduna com as demais provas, mas aquele realizado em juízo sim



    O automóvel subtraído foi apreendido nas proximidades de um salão de bailes e de um pesqueiro e, em diligências de campo os policiais civis Marcelo Maciel e Willam Cruz obtiveram informes no sentido de que ali havia sido deixado pelos apelados Wilton e Raphael, que eram conhecidos pelos vulgos de “Foguinho” e “Cabelo” e moravam naquelas circunvizinhanças. Conversaram com a proprietária das moradias dos réus, ambas situadas no mesmo terreno. 



    Em suas declarações extrajudiciais (fls. 24), a locadora Maria Margarida Alves de Santana relatou que “Foguinho”, ou seja, Wilton, era o companheiro de Carol, a qual alugara um dos imóveis, e que Raphael era o locatário da outra casa. Os réus, aos quais reconheceu por fotografias, conforme auto de fls. 25, deixaram os imóveis na data do fato, após o pagamento do valor devido a título de aluguel. 



    (…)



    Em juízo, a vítima visualizou os réus ao lado de outro indivíduo e identificou o apelado Wilton como o agente da tentativa de latrocínio (gravação audiovisual)”. (p. 4)



    Verifica-se que o Tribunal de Justiça registrou a presença de provas da prática do delito. Assim, para atender ao pedido do impetrante, seria necessária ampla dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022) 



    Quanto alegação de incongruência entre a denúncia e o acórdão condenatório, conforme bem consignado pelo STJ, “não houve qualquer alteração drástica na narrativa factual. Razão pela qual não se constata qualquer constrangimento a ser sanado pela via mandamental.”(eDOC 2).Veja-se:



    “Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação ou em julgamento para além dos limites do pedido, uma vez que a peça inaugural deixou claro que a participação dos denunciados se deu em concurso e com identidade de propósitos(e-STJ, fl. 14) e que ambos participaram da tentativa de latrocínio. Conforme mencionado no trecho acima, o agravante foi reconhecido em juízo pela vítima, que apontou as características físicas do agravante e não apresentou qualquer dúvida quanto ao reconhecimento. Assim, não há que se falar em condenação por fatos não contidos na denúncia, uma vez que não houve qualquer alteração drástica na narrativa factual. Razão pela qual não se constata qualquer constrangimento a ser sanado pela via mandamental.” (eDOC 2)



    Nessa mesma toada, manifestou-se o Parquet:



    “Ademais, não há que se falar que o acórdão condenatório extrapolou os limites da inicial acusatória, tendo em vista que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c.c. o artigo e 14, inciso II, do Código Penal, sendo que ele agiu em concurso e com identidade de propósitos com outro agente, o que demonstra que a condenação ocorreu conforme os fatos narrados na denúncia.”(eDOC 28)



    Por fim, também sem razão a defesa quanto à alegação de que a pena foi aplicada sem a consideração da primariedade do agente. Veja-se teor do acórdão do TJSP:



     



    “Passa-se à fixação das penas de Wilton Santos Guimarães de Camargo. 



    Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal, constata-se que Wilton não possui antecedentes criminais (fls. 121/122), mas as circunstâncias do crime lhe são bastante desfavoráveis, já que praticado bem próximo a um hospital, mediante violência constante na realização três disparos de arma de fogo contra a vítima, os dois últimos depois de tê-la atingido na região do abdômen e corria em fuga, o que evidencia a intensidade do dolo e o maior grau de culpabilidade. Impõe-se sejam as bases estabelecidas à razão de três oitavos acima dos pisos, ou seja, 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, este em atenção a sua hipossuficiência econômica. 



    Na segunda etapa do cálculo, ausentes agravantes ou atenuantes, as penas permanecem inalteradas. 



    Na fase final, inexistem causas de aumento e a tentativa enseja a diminuição de um terço, posto que percorridas todas as fases da execução, para serem as sanções tornadas definitivas em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário.



    (...)



    ...para condenar Wilton Santos Guimarães de Camargo, por violação do artigo 157, §3º, inciso II, c.c. o artigo e 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 18 (dezoito) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo ” (eDOC 6)



    .



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente